Tribunal: TJDFT
Processo: 0776264-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que o valor fixado é inócuo perante os abalos sofridos pela recorrente.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69193016.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) analisar se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional.
IV. Razão de Decidir
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. A responsabilidade civil do Estado faz-se necessária a presença da conduta, do dano e do nexo causal, dispensando-se a verificação da existência de dolo ou culpa, conforme consagrado no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, ou seja, independe da verificação da culpa do ente público, bastando a comprovação ação do Estado; dano material ou moral e o nexo causal entre a conduta do Estado e o prejuízo experimentado.
7. Consultando os autos verifico que a recorrente foi vítima de erro administrativo. Constava no Sistema PROCED, em 25/06/2024, “Mandado Pendente de Cumprimento” com validade até 19/10/2026. Não havendo nenhuma informação sobre Alvará. Iniciada as atividades para o cumprimento do respectivo Mandado de Prisão, no dia 25/06/2024, às 09:27min, quando o advogado da Família, aventou a existência de possível Alvará de Soltura. Informação confirmada, sendo a recorrente solta no mesmo dia, no período da tarde, documento ID 69192956, pág. 7. Não houve audiência de custódia.
8. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade da ofensa (angústia e constrangimento da recorrente), ser presa, ter o seu direito de ir e vir suprimido, a sua repercussão e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida.
9. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida, R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, se mostra razoável, sendo que este foi fixado em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.